Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUXILANDIA PEMENTA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que no bojo de cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora sobre os seus direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Verifica-se que, na origem, foi proferida decisão que acolheu a impugnação da recorrente para indeferir a penhora (ID 66521872). A recorrente se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 66850542). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida decisão que indeferiu a penhora. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006